Tribunal: STF
Processo: ARE 1559976
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    SENTENÇA - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA PELA ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA.



    AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL QUE USOU DOCUMENTO FALSO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS - INADMISSIBILIDADE - INFRINGÊNCIA DA NORMATIVIDADE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL QUE REGULA OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONSTATADO O RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÕES INDEVIDAS EVIDENTE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO E A PRESERVAÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformado, o recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    No apelo extremo, alega-se violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que “o v. Acórdão que julgou improcedente o recursos de Apelação do Recorrente, o mesmo foi de encontro ao estabelecido pela Constituição Federal quanto ao direito inerente da ampla defesa, conforme preceitua o Artigo 5º, LV da Constituição Federal”.



    O recurso foi inadmitido na origem, sendo interposto o competente agravo.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, não conheceu do recurso especial. 



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo amparado, inclusive, no seguinte fundamento:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição da República.



    O recurso não merece trânsito, uma vez que não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 543-A, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.418/2006 e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em 12.9.2012.”



    A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à à ausência de tópico de repercussão geral na petição do apelo extremo. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente